Tribunal: TJBA
Processo: 8009124-43.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009124-43.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Advogado(s)
:
MARIO CESAR DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR, VICTOR ANDRADE JULIANO

APELADO: PARAGUASSU VEICULOS S A e outros

Advogado(s)
:
EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, MILENA ARAUJO DA SILVA SANTOS, DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA QUE ACOLHE PRELIMINAR DE COISA JULGADA. FEITO EXTINTO SEM EXAME DE MÉRITO. INCONFORMISMO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO EM MOTOR DE VEÍCULO ADQUIRIDO JUNTO A RÉ. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE PEDIDOS ABSOLUTAMENTE IDÊNTICOS QUE NÃO OBSTA A CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. EQUIVALÊNCIA JURÍDICA DOS PLEITOS FORMULADOS COM BASE NAS MESMAS CAUSAS DE PEDIR. PRETENSÃO DEDUZIDA NA AÇÃO PRIMÁRIA COM O MESMO ESCOPO DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA AÇÃO SUBJACENTE. PLEITOS DE RESSARCIMENTO MATERIAIS E MORAIS. REPETIÇÃO. TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DA AÇÃO. CONFIGURADA. COISA JULGADA. EXISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. DEVIDA. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia em aferir a existência de coisa julgada material a justificar a extinção do feito sem exame meritório.

2. Verifica-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, §§ 1º e 4º do CPC/15), de modo que, para a configuração do instituto, faz-se necessário haver a tríplice identidade entre os elementos da ação, quais sejam: partes, causa de pedir e pedidos.

3. A Autora, em agosto de 2016, moveu ação indenizatória em face das mesmas Rés (processo n º 0016853-67.2016.8.05.0080) com a mesma causa de pedir, o que se depreende do cotejo entre a petição inicial da primeira demanda e a exordial da segunda ação, que reproduziu, literalmente e na íntegra, toda a narrativa dos fatos. A existência dessa primeira demanda, inclusive, foi totalmente omitida pela Autora quando ajuizou a segunda ação.

4. Na primeira demanda, a Autora pediu a condenação da Requerida na obrigação de fazer consistente na troca do motor defeituoso do veículo adquirido e ao pagamento de indenização por danos morais; na segunda demanda, pediu novamente indenização por danos morais e ressarcimento integral do valor pago no automóvel, cujo uso ficou impossibilitado.

5. É desnecessário haver uma identidade rigorosamente absoluta entre os pedidos para configurar a coisa julgada, bastando, para tanto, haver equivalência jurídica das pretensões deduzidas nas ações primária e subjacente. Precedentes.

6. Nessa linha de entendimento, haverá identidade dos pedidos quando ambos forem formulados – ainda que sob formas diversas – com lastro nas mesmas causas de pedir e com o mesmo escopo na relação de direito material, tendente à satisfação do mesmo interesse jurídico. Precedentes.

7. Logo, infere-se que o pedido da troca do motor, embora discrepe, na forma, do pedido de ressarcimento do valor do veículo, equivalem juridicamente entre si, posto que ambos se lastreiam na mesma causa de pedir (prejuízo em virtude dos defeitos e da impossibilidade de uso do bem quando ainda estava na garantia) e visam a satisfação do mesmo interesse jurídico da Autora: reparação material pelo vício do produto que não teria sido sando a tempo e modo pelas Rés.

8. Nítida, portanto, a identidade entre os pedidos deduzidos nas ações primária e subjacente, razão pela qual, também tendo sido detectada a identidade entre as partes e as causas de pedir, somente se pode concluir pelo acerto da Sentença que reconheceu a existência da coisa julgada material e extinguiu o feito sem exame de mérito.

APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009124-43.2019.8.05.0080
, em que figuram como apelante
G M F COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
e como apelada
PARAGUASSU VEICULOS S A e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .